Tribunal: TJPA
Processo: 0804958-97.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0804958-97.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE –
Neste caso, deve ser reconhecido a necessidade de atuação judicial para a produção das provas, ante a imprescindibilidade de intermediação do Poder Judiciário.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integraram a 3 Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da correição e lhe dar provimento,
em consonância com a fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs
CORREIÇÃO PARCIAL,
com fulcro nos artigos 268 e seguintes do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal c/c artigos 541, do CPP, contra decisão do MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que indeferiu o pedido efetuado pelo
Parquet,
aduzindo que o mesmo possui poder requisitório.

Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar crime de roubo contra a vítima Quesia Carvalho Prado.

Narra que o Promotor de Justiça requereu devolução dos autos à autoridade policial, para que fosse procedida a reinquirição da vítima acerca dos fatos e realização do reconhecimento fotográfico dos suspeitos Wannel Lucas Gomes Candido e Mateus dos Santos Vieira, entretanto, os mesmos não foram indiciados, razão pela qual se faz necessária as diligências.

Entretanto, em decisão interlocutória, o magistrado indeferiu a diligência requerida, em razão do Ministério Público possuir prerrogativa de conduzir as diligências requeridas.

Em razão disso, requer a cassação da decisão ora impugnada, a fim de que o magistrado determine remessa dos autos à autoridade polciail para a realização das referidas diligências.

Os autos forram distribuídos a esta relatora, que requisitou informações ao Juízo
a quo
, após, que fossem remetidos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
, prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, para que seja cassado o ato ora impugnado, determinando que a juízo cumpra as diligências requeridas pelo Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em detida análise dos autos, entendo que a decisão ora impugnada, merece reforma, posto que o representante do Ministério Público, manifestou-se nos autos do inquérito policial n° 00073/2019.100330-3, a fim de que procedesse a reinquirição da vítima acerca dos fatos e da realização do reconhecimento fotográfico, com fulcro no art. 6°, IV, c/c art. 226, do CPP, em que figuram Wannel Lucas Gomes Candido e Mateus dos Santos Vieira.

Entendo que é imprescindível a produção de provas testemunhais e materiais nesse caso, sendo que o rol de prerrogativas legais e institucionais, permite aos Promotores de Justiça, optar por diligenciar diretamente ou através da intervenção do Estado Juiz.

Ressalto que tanto o juiz quanto o promotor devem estar empenhados em solucionar a questão, sem retirar a prerrogativa constitucional, não cercear a acusação e nem causar tumulto processual.

Portanto, no presente caso, o Ministério Público e o
Juízo do feito devem trabalhar determinados em favor do prosseguimento processual, no sentido de resolução das causas, possibilitando o início da Ação Penal e prosseguimento do feito. Ressalto, que não restou evidenciado nos autos que as referidas diligências tenham caráter meramente protelatório.

Dessa forma, o juiz é presidente e, o Ministério Público deve requerer as diligências necessárias para que se execute pela autoridade judicial. Assim, neste caso, deve ser reconhecido a necessidade de atuação judicial para a produção das referidas provas, pela imprescindibilidade de intermediação do Poder Judiciário.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço do recurso e dou provimento.

É o voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022